Tribunal: STF
Processo: RE 1290154
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (peça 3, e-STJ fls. 224/245), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (peça 2, e-STJ fls. 186/190 – meus grifos):



    PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. LEI FEDERAL 11.960/2009 INAPLICABILIDADE – COISA JULGADA. SÚMULA VINCULANTE nº 17.



    1. Correção monetária e juros moratórios. Lei federal nº 11.960/2009. Controvérsia existente sobre a aplicação imediata da alteração trazida à lei nº 9.497/97 pela lei 11.960/09 às causas já transitadas em julgado. Não aplicação do novel regime de juros na hipótese em que já houve expedição de precatório, sob pena de violação ao postulado da coisa julgada. Desfecho da ADIn 4.357/DF que não possui relevância ao caso, posto que em momento algum se aplicará as disposições da Lei 11.960/09.



    2. A súmula vinculante nº 17 (“Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”) previu a não incidência dos juros de mora desde que o precatório tenha sido pago no prazo previsto no artigo 100, § 1º, não se tratando da hipótese dos autos. Recurso desprovido.



    O recorrente alega violação às normas contidas no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, e ao enunciado n. 17 da Súmula Vinculante, sustentando, em síntese, a aplicabilidade da Lei n. 11.960/2009 aos processos já iniciados, no tocante aos juros moratórios. Aduz, ainda, o desacerto do acórdão recorrido ao autorizar “[...] a inclusão de juros moratórios por todo por todo o período previsto no artigo 100, § 1º da CF (na redação vigente até antes da EC 62/09).”



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível, em parte, o recurso extraordinário.



    Colho seguinte trecho elucidativo do acórdão recorrido (peça 2, e-STJ fls. 186/190 – meus grifos):



    Isto porque só há isenção de juros moratórios, segundo os termos constantes do referido verbete, na hipótese em que o precatório tenha sido pago no período previsto no artigo 100, § 1º da Constituição Federal. Não há, portanto, que se cogitar de reforma da conta exequenda com vistas à excluir totalmente estes consectários, pois resta claro que o precatório em questão não foi pago no prazo constitucional.



    Nesse contexto, ressoa cristalino que o Colegiado de origem decidiu a presente causa, no ponto, em avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Para além disso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional no RE 1.317.982 RG, Ministro Luiz Fux (Tema n. 1.170), em acórdão que está assim ementado (meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Anoto que referido recurso foi a mim distribuído em 21/01/2022, forte no art. 323, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Em face do exposto, não conheço em parte do recurso extraordinário e, no tocante ao índice a ser aplicado aos juros moratórios, considerando que a matéria impugnada coincide com a julgada no RE 1.317.982 RG – Tema n. 1.170, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator